Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709535-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA AGRAVADO: SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R2 TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0710925-12.2023.8.07.0010, movido por SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. A decisão agravada rejeitou a exceção apresentada pela parte executada e confirmou a validade da citação, nos seguintes termos (ID 220799293): “Trata-se de manifestação suscitada pela requerida/executada, em que alega nulidade de citação. Pugna a requerida pela nulidade de sua citação, ID 212119079, aduzindo, em síntese, que nunca funcionou no endereço em que foi realizada a citação, juntando documentos. Afirma que a citação foi recebida por pessoas que não possuíam ligação contratual com a ré, portanto, sem poderes para tanto. Não lhe assiste razão. Com efeito, o CPC adotou para a citação da pessoa jurídica a Teoria da Aparência, em que se reconhece efeitos jurídicos à citação realizada por meio do recebimento da carta por terceiro, desde que entregue no endereço da empresa, bem como se recebida por pessoa sem poder específico para tanto, e não sendo feitas ressalvas. Nesses termos, preceitua o art. 248, §2o do CPC: "Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências." Observa-se dos autos que a citação foi cumprida pelos Correios, por meio de AR, normalmente, sem ressalvas pelo recebedor, em abril de 2024, conforme ID 193047017, motivo que se considerou citada a ré e aplicou-se a revelia. Sobre esse tema, já se manifestou este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AFASTADA. ENDEREÇO VÁLIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de, confirmando o entendimento anteriormente esposado pela jurisprudência, estabelece ser válida a citação da pessoa jurídica quando a entrega do mandado for feita a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, parágrafo 2o. 2. No âmbito do colendo do Superior Tribunal de Justiça, É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes. (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 24/4/2019). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1934409, 0730421-23.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) - grifo nosso. Ressalte-se, por fim, que, embora alegue a executada que possui sua sede localizada em Rua Doutor Pedro Ferreira, no 333, Sala 1.206, Box 189, Centro, Itajaí/SC, CEP 88301-030, houve tentativa de citação no referido endereço, conforme carta de ID 207136074, o qual constou como destinatário desconhecido. Dessa forma, não é possível acolher a impugnação de nulidade da demandada. Pelos motivos expostos, REJEITO a exceção apresentada pela requerida. Confirmo a validade da citação. Prosseguindo o feito, intime-se a exequente para juntar a planilha atualizada do débito e pugnar pelas medidas de constrição, em 10 (dez) dias.” Nesta sede, a parte agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a declaração de nulidade da citação de ID 193047017. Narra que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo agravado em seu desfavor, foi determinada a sua citação para apresentar defesa ou adimplir a dívida, mas o ato ocorreu em local diverso de sua sede, e foi recebido por pessoa estranha à empresa. Aduz ter incorrido em revelia pelo evidente motivo de jamais ter tomado conhecimento da ação. Afirma que a mesma circunstância se repetiu no cumprimento de sentença. Assevera ser inaplicável a Teoria da Aparência ao caso concreto, porquanto o entendimento do STJ exige o recebimento da citação por terceiro e o cumprimento do ato na sede ou filial da empresa citada, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que o endereço especificado jamais foi sede da agravante. Destaca a inaplicabilidade, ainda, do art. 248, §2o, do CPC, pois os recebedores das correspondências não eram pessoas com poderes de gerência geral ou de administração, tampouco funcionários responsáveis pelo recebimento de correspondências. Alega que o mero aceite da correspondência por terceiro estranho à empresa não autoriza, por si só, a validade do ato citatório (ID 69822059). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID 69947712). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença promovido pelo agravado em face do agravante, objetivando o adimplemento do débito no valor de R$ 122.501,55, referente à venda de pneus, constituído o título executivo judicial em ação monitória (ID 204233871). Nos termos do art. 238 do CPC, “a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em se tratando de pessoa jurídica, é válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” g.n O dispositivo supramencionado incorpora entendimento baseado na teoria da aparência, a qual, diante da dificuldade de o carteiro verificar quem ostenta poderes para representar a pessoa jurídica, estabeleceu a validade da citação quando a carta for recebida por quem se apresenta como responsável pela empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação. Segundo a doutrina e a jurisprudência, a aplicação da teoria da aparência exige o preenchimento de dois requisitos básicos para que a citação seja considerada válida: 1°) entrega do mandado ou da carta de citação no endereço da pessoa jurídica; e 2°) recebimento do mandado ou da carta por funcionário da pessoa jurídica, mesmo que não seja seu representante, não faça qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes de representação. O agravante sustenta a nulidade do ato citatório porquanto este teria ocorrido em endereço que jamais foi sede da empresa, recebida a correspondência por terceiros estranhos ao quadro de funcionários. Na hipótese dos autos, muito embora o endereço constante da inscrição no CNPJ (Rua Doutor Pedro Ferreira, 333, Sala 1206 Box 189, Centro, ITAJAÍ-SC, 88301-030) seja distinto ao do envio das notificações (Rua Santos Maccarini, n. 650, Machados, NAVEGANTES - SC, 88371-554), é possível concluir que a empresa efetivamente funciona no local em que recebida a citação. Como evidenciado pelo exequente, ora agravado, o endereço em que recebida a citação é o informado pela empresa em seu site, Facebook e Linkedin. Nada obstante se pudesse cogitar a desatualização do endereço indicado nos canais de informação como matriz da empresa, este é corroborado por consulta ao Google Maps, que denota estar a agravante estabelecida no local em que foi entregue o aviso de recebimento pelo menos desde maio de 2019 até junho de 2024 (ID 216186454). Cumpre ressaltar, ainda, que no endereço declinado como correto o aviso de recebimento foi devolvido sem cumprimento, por ser a empresa desconhecida no local (ID 207136074). Destarte, em que pese o formalismo do ato de comunicação tenha papel fundamental para o exercício das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa, não se deve ignorar a demonstração de uma realidade no plano fático, qual seja, a efetiva localização da empresa e o cumprimento da finalidade da diligência. Apesar de a agravante alegar que as cartas foram recebidas por pessoas estranhas ao seu quadro de funcionários e sócios (“Nilton Silva” - ID 193047017, e “Leonardo Regis”, ID 210177355), não há comprovação nesse sentido no processo. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de vínculo entre o recebedor do aviso de recebimento e sua empresa, o recebimento do AR no local de funcionamento da empresa e por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, atrai a teoria da aparência, conforme entendimento deste TJDFT e do STJ. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. MANDADO RECEBIDO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "os casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência" (AgInt no REsp n. 1.930.386/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) -g.n. “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. FALHA NA CITAÇÃO. ATO REALIZADO EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. VALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. A tese de nulidade da citação na fase de conhecimento não se sustenta diante de simples pesquisa ao aplicativo Google Maps, onde se observa que o lote em que sediada a empresa está localizada nos fundos do lote de outra empresa, que serviu de referência para o cumprimento da diligência. 3. Desse modo, não há como declarar a nulidade da citação na fase de conhecimento, com fulcro nos arts. 248, § 2o, do CPC, pois o local onde entregue o AR, em 16/11/2020, é justamente onde se encontra a sede da empresa; assim, ainda que esteja consignado no documento endereço diverso ao constante no seu CNPJ, a diligência cumpriu sua finalidade, pois a referência nela constante apontou exatamente para o endereço da agravante. 4. Destarte, o recebimento do AR no local de funcionamento da empresa e por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, atrai a teoria da aparência, conforme decidido por este tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Nesse contexto, não há como se declarar a nulidade dos atos processuais da fase de conhecimento, tampouco o bloqueio judicial realizado na fase de cumprimento de sentença. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.” (0726113-46.2021.8.07.0000, Relator(a): Josaphá Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 03/05/2022) -g.n. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 21:13:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador